Tribunal: TJDFT
Processo: 0025041-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. AGEFIS. CONFUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.
2. A Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS é “autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira”, nos termos do art. 1o da Lei local no 4.150/2008. 2.1. Nesse contexto, a entidade é pessoa jurídica que compõe a Administração Pública Indireta do Distrito Federal que, a despeito de sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária, compartilha as mesmas Fontes de Custeio da Defensoria Pública do Distrito Federal. 2.2. Portanto, há confusão entre credor e devedor para efeito de condenação em honorários de advogado. 2.3. Assim, diante da clara confusão (art. 381, do Código Civil) entre devedor e credor nos casos em que a parte vencedora de demanda contra o Distrito Federal é patrocinada pela Defensoria Pública, não pode haver a condenação do referido ente da Federação ao pagamento de honorários de advogado. 2.4. Entendimento corroborado pelo enunciado no 421 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos ainda do Tema no 433/STJ.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.